Tribunal: TJPA
Processo: 0885940-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885940-34.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. COMBUSTÍVEL MARÍTIMO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL. ATIVIDADE DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa de navegação ao creditamento do ICMS sobre combustível marítimo adquirido em outra unidade federativa e a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o combustível marítimo, adquirido de forma interestadual, pode ser considerado insumo essencial e autorizar o creditamento de ICMS por empresa prestadora de serviço de transporte hidroviário.

III. Razões de decidir.

3. O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF, autoriza o creditamento do imposto em operações anteriores, inclusive interestaduais.

4. A LC nº 87/96 permite o creditamento de insumos essenciais à atividade do contribuinte, nos termos dos artigos 19 e 20.

5. O combustível marítimo é insumo essencial para empresas de transporte hidroviário, sendo ilegítima a restrição ao creditamento por norma estadual.

6. A legislação estadual não pode contrariar norma geral federal em matéria tributária.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados e majorados conforme art. 85, §§ 3º e 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. O combustível marítimo constitui insumo essencial para empresas de transporte hidroviário, autorizando o creditamento de ICMS, ainda que a aquisição se dê em outra unidade federativa. 2. Norma estadual não pode restringir o direito ao crédito assegurado por norma geral federal em matéria tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de julho a quatro de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão monocrática proferida por este relator e que negou provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora recorrente nos autos da ação declaratória, proc. nº 0885940-34.2022.8.14.0301, ajuizada por J. F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA., sendo a ementa do mencionada julgado lavrada nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE COMBUSTÍVEL MARÍTIMO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória com tutela provisória, reconhecendo o direito da empresa de navegação ao creditamento de ICMS relativo à aquisição interestadual de combustível marítimo, além da restituição dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se é possível o creditamento do ICMS pago na aquisição interestadual de combustível marítimo utilizado como insumo por empresa que presta serviços de transporte hidroviário.

III. Razões de decidir.

3. O princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da CF/1988, assegura o direito ao creditamento do imposto cobrado em operações anteriores, inclusive quando realizadas em outra unidade federativa.

4. A Lei Complementar nº 87/96 permite o aproveitamento de créditos referentes a insumos essenciais à atividade econômica do contribuinte, nos termos dos seus arts. 19 e 20.

5. O combustível marítimo constitui insumo essencial para empresa que opera transporte hidroviário, sendo, portanto, legítimo o crédito de ICMS decorrente de sua aquisição, ainda que interestadual.

6. Normativa estadual que limita o creditamento a operações internas não pode prevalecer diante da norma geral federal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. O combustível marítimo constitui insumo essencial para empresas de transporte hidroviário, autorizando o creditamento de ICMS, ainda que a aquisição se dê em outra unidade federativa. 2. Norma estadual não pode restringir o direito ao crédito assegurado por norma geral federal em matéria tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, arts. 19 e 20; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1844316/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2021

Em suas razões (id.
27291298
, págs. 1/17), historia o recorrente que interpôs recurso de apelação em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que reconheceu o direito da agravada ao creditamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em aquisição de combustível marítimo.

Defende o agravante que a agravada desenvolve outras atividades econômicas além do transporte marítimo, de modo que não se pode afirmar que o combustível por ela adquirido é destinado ao abastecimento de sua frota marítima.

Argumenta que o artigo 33 da Lei Complementar nº 87/96 impõe, para fins de aproveitamento de crédito, uma limitação temporal ainda não implementada.

Aduz que por força do artigo 350 do RICMS o direito ao creditamento de que cuida os autos se dá quando a operação é realizada em território paraense, ressaltando, nesse ponto, que não é cabível o abatimento quando a mercadoria é adquirida em outra unidade federativa, segundo expõe.

Alega que o artigo 63, V, do RCMS, veda o aproveitamento de crédito de bens e mercadorias quando a operação ocorre em unidade federativa diversa.

Respeitante a sucumbência, sustenta a necessidade de que o arbitramento dessa verba se dê em conformidade com a equidade, uma vez que o valor da causa é elevado ou, alternativamente, que a sua fixação ocorra na forma do artigo 85, 4º, III, do CPC.

Ao final, postula o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora recorrida nos moldes supra.

Em suas contrarrazões (id. 28161863, págs. 1/11) a agravada defende o seu direito ao creditamento decorrente de aquisição de combustível marítimo utilizado na sua atividade fim.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente em ação declaratória aforada por J. F. de Oliveira Navegação Ltda., confirmando-se a sentença que reconheceu o direito da empresa ao creditamento do ICMS sobre combustível marítimo, uma vez que o insumo se destina à atividade meio da contribuinte.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito ao creditamento do ICMS de combustível marítimo pela agravada, restou consignado que é permitido

o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

Destacou-se que o abatimento abrange, inclusive, insumos adquiridos em unidade federativa diversa, dada a não cumulatividade do imposto, de acordo com o artigo 155, § 2º, I, da CR/88 c/c o artigo 19 da LC nº 87/96.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou a controvérsia:

“Sobre a controvérsia meritória, a Lei Complementar nº 87/96 ampliou significativamente as hipóteses de creditamento do ICMS ao permitir o aproveitamento de créditos referentes a quaisquer produtos intermediários, desde que demonstrada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do contribuinte. É o que disciplina o artigo 20, § 1º, da norma mencionada, verbis:

(...)

Em outras palavras, permite-se o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

(...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelada possui como objeto social principal o transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual, excesso travessia, conforme se afere do Contrato Social (id. 22754460, págs. 1/14). No entanto, foi ela autuada pelo apelante por ter utilizado crédito junto ao Fisco Estadual de óleo combustível marítimo adquirido no Estado do Amazonas, conforme se afere dos Autos de Infrações Fiscais nºs 012022510000340-1 (id. 22754464, págs. 1/2) e 012022510000341-0 (id. 22754465, págs. 1/2).

Nesse cenário, ainda que a apelante tenha adquirido o insumo destinado a navegação em unidade federativa diversa, tal circunstância não elide o seu direito ao creditamento do imposto, considerando-se que a Constituição da República consagra, em seu artigo 155, § 2º, I, o princípio da não cumulatividade do tributo, ao dispor que:

(...)

Assim, tem-se que a previsão do artigo 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, citado pelo ora apelante, o qual dispõe que o creditamento do ICMS somente ocorrerá nas operações internas de aquisição de combustível se mostra em descompasso com a norma geral sobre a matéria.

Vale destacar que não se está a reconhecer, no caso, a inconstitucionalidade da previsão normativa local, mas tão somente pontuar que a norma estadual não pode dispor de forma contrária à lei nacional, dado que, no sistema de repartição de competências, tratando-se de matéria tributária, deve-se preservar

a competência da União na instituição de normas gerais, sendo vedado aos demais entes federais, no exercício da competência suplementar, contrariá-la.

Nesse sentido, dispõe o artigo 24, I, § 4º da CR/88, verbis:

(...)

Assim, o reconhecimento das mercadorias adquiridas como produtos utilizados na consecução da atividade-fim da empresa afasta a sua classificação como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, a limitação temporal ao creditamento contida na Lei Kandir.

Convém anotar para o caso concreto, portanto, que aquisição de óleo combustível marítimo é condição imprescindível para a prestação escorreita da atividade de transporte de cargas da apelada, visto que a finalidade do insumo visa abastecer suas embarcações, razão pela qual o combustível consumido nos navios de sua frota deve ser considerado como bem diretamente utilizado na atividade econômica do contribuinte e no seu processo produtivo.

Nesse cenário, ressoa incontroverso o direito da apelada ao creditamento do ICMS adquirido em operações de aquisição de combustível marítimo. No mesmo sentido, revela-se cabível a restituição dos valores em seu favor pagos a título do tributo mencionado, desde que observada a regra prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional (CTN) e respeitado o lustro legal anterior do ajuizamento da ação, tudo a ser aferido na fase de cumprimento de sentença.

De mais a mais, no que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o juiz de origem os aplicou no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo que a majoração decorreu do não provimento do recurso e da previsão constante no § 11 do mesmo dispositivo, de modo que não há que se falar em reforma nesse ponto impugnado.

Eis o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025